Tribunal: TJSP
Processo: 2151457-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO DE FILHO EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 119, "CAPUT", E 752, §3°, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DA CURATELA PROVISÓRIA. VIABILIDADE. ELEMENTOS QUE NÃO PERMITEM INFERIR A INCAPACIDADE DA INTERDITANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151457-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante EDIVALDO JOSÉ
DOS SANTOS, são agravados IVANILDA DOS SANTOS (CURADOR(A)) e MARIA
ZELINA SANTOS (INTERDITANDO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151457-84.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2151457-84.2019.8.26.0000
Agravante: Edivaldo José dos Santos
Agravados: Ivanilda dos Santos e Maria Zelina Santos
Comarca: Poá
V. 0300
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIRO.
POSSIBILIDADE.
INTERESSE
JURÍDICO
DE
FILHO
EVIDENCIADO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 119, “CAPUT”, E 752, §3°,
AMBOS DO CPC. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DA
CURATELA PROVISÓRIA. VIABILIDADE. ELEMENTOS
QUE NÃO PERMITEM INFERIR A INCAPACIDADE DA
INTERDITANDA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que determinou a exclusão do agravante e do
seu patrono do cadastro dos autos principais (pág. 14).
O agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que seja
mantido nos autos da ação de interdição promovida em face da sua genitora, na
qualidade de terceiro interessado, e para que seja revogada a decisão que nomeou a
sua irmã como curadora provisória, até a realização de perícia médica no IMESC,
pois, segundo sustenta, a interditanda é pessoa lúcida e capaz, encontrando-se em
seu perfeito juízo mental, e nunca sofreu Alzheimer.
Distribuído o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo
(pág. 214).
Não foi apresentada contraminuta (pág. 217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151457-84.2019.8.26.0000
3
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento
deste Agravo (pág. 220/223).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, em resguardo à garantia constitucional do duplo
grau de jurisdição, defiro o benefício da justiça gratuita ao agravante
estritamente para o processamento deste Agravo.
Quanto ao mérito, respeitado o entendimento do MM. Magistrado
a quo, o recurso merece provimento.
Com efeito, o artigo 119, caput, do Código de Processo Civil
dispõe:
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas
poderá intervir no processo para assisti-la.
Isso significa que, para que seja admitida a assistência, deve estar
evidenciado o interesse jurídico imediato da parte que pretende intervir no feito.
Não basta, pois, o interesse meramente econômico ou afetivo.
Tratando-se propriamente do instituto da interdição, o artigo 752,
§3°, do Código de Processo Civil prevê que, “Caso o interditando não constitua
advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151457-84.2019.8.26.0000
4
intervir como assistente”.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
"Não sendo constituído advogado pelo interditando e sendo a ele
designado curador especial, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer
parente sucessível (art. 1.829 do CC) poderá intervir como assistente do
interditando. Nesse caso o interesse jurídico decorre de presunção legal
absoluta, de forma que o simples fato de o terceiro provar que é cônjuge,
companheiro ou parente suscetível do interditando que terá direito de
ingressar como assistente. Trata-se de assistência litisconsorcial, criando-
se entre o terceiro que ingressa no processo nos termos do § 3o do art.
752 do Novo CPC e o interditando um litisconsórcio unitário" (in Novo
Código de Processo Civil Comentado; 3a Edição; São Paulo: Ed.
Juspodivm; 2018; p. 1.234).
No caso em análise, o agravante é filho da interditanda e, pelo que
consta dos autos principais, foi determinada a citação desta e, caso transcorrido o
prazo para apresentação de contestação, a nomeação de curador especial (págs.
179/180).
Assim, não há óbice à intervenção do agravante como assistente.
Como bem asseverou a douta Procuradoria Geral de Justiça, o seu interesse jurídico
é “manifesto (...) Ademais, na medida em que o agravante pretende demonstrar o
descabimento da pretensão da requerente, a sua habilitação é, inclusive, benéfica à
interditanda” (pág. 221).
Há que se considerar ainda que, se a lei processual garante ao
agravante, como filho, a legitimidade para promover a interdição da sua genitora
(CPC, art. 747, II1), com mais razão autoriza a sua intervenção na condição de
interessado.
Em casos semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
1 Art. 747. A interdição pode ser promovida: (...) II - pelos parentes ou tutores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151457-84.2019.8.26.0000
5
INTERDIÇÃO - Ação proposta pela mãe em face do filho -
Pretendido ingresso do genitor nos autos na qualidade de assistente
litisconsorcial - Indeferimento - Demonstrado, no entanto, o interesse
jurídico imediato na causa - Existência de ação exoneratória de
alimentos em curso - Inteligência dos artigos 119 e 752, § 3o, do
Código de Processo Civil - Pedido acolhido. (...) Preliminar acolhida -
Sentença anulada - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1002930-61.2018.8.26.0157; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019
destaques
meus)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de interdição. Filho dos
interditandos que requereu a admissão como assistente. Decisão
agravada deferiu a intervenção de terceiro. Inconformismo. Não
acolhimento. Interesse jurídico que é constatado. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (TJSP; Agravo de
Instrumento 2057534-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 1a
Vara; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018
destaques meus)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CURATELA - INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO NO
POLO
PASSIVO,
DE
TERCEIRO
INTERESSADO
NA
QUALIDADE
DE
ASSISTENTE
-
DESCABIMENTO

INTERVENÇÃO DE TERCEIRO QUE EM NADA PREJUDICA A
CURATELANDA
(...) DECISÃO MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NÃO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2004910-12.2018.8.26.0000;
Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara da Família e das
Sucessões; Data do Julgamento: 05/06/2018; Data de Registro:
05/06/2018 destaques meus)
CONTRARRAZÕES
-
Alegação
de
ilegitimidade
recursal
-
Inadmissibilidade - Terceiro interessado que é filho da interditanda e
irmão da autora - Legitimidade - Inteligência do art. 499, § 1o, do
Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada. INTERDIÇÃO -
Ação ajuizada pela filha em face da mãe - Admissão de terceiro
interessado (...) Sentença mantida. Preliminar rejeitada e recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0002522-50.2012.8.26.0011; Relator
(a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 17/08/2016; Data de Registro: 18/08/2016
destaques
meus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151457-84.2019.8.26.0000
6
Por fim, é o caso de se aguardar primeiramente a realização de
perícia médica pelo IMESC para que seja nomeado curador provisório à
interditanda.
Isso porque o conjunto probatório não demonstra, a princípio, a
incapacidade da interditanda para exprimir a sua vontade. O laudo médico de pág.
55 dos autos principais apenas atesta que M. Z. S. tem “alterações cognitivas
compatíveis com doença vascular cerebral secundária ao diabetes. F01.8” e que “a
Demência Vascular reduz a capacidade de auto cuidado do paciente”, o que, como
bem pontou a douta Procuradoria Geral de Justiça, “não implica no
comprometimento da manifestação da vontade da requerida” (pág. 222).
Ressalta-se que não há nenhum documento nos autos que
demonstre ser a interditanda portadora da doença de Alzheimer ou ser ela possuidora
de prejuízo cognitivo relevante.
Nessas condições, em cognição sumária, os elementos não
permitem concluir pela incapacidade da interditanda.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para admitir a
intervenção do agravante nos autos da ação de interdição, na qualidade de assistente
simples, e revogar, até a realização de perícia médica pelo IMESC, a decisão que
nomeou curadora provisória à interditanda M. Z. S.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora